Tribunal: TJPA
Processo: 0813148-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813148-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIANA DE FATIMA SANTOS SIQUEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 99 TECNOLOGIA LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813148-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIANA DE FATIMA SANTOS SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 99 TECNOLOGIA LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por HELIANA DE FATIMA SANTOS SIQUEIRA, objetivando a reforma do decisum agravado que, nos autos de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos abrangidos pela repactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: Verificar se a decisão agravada observou os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento e avaliar se a suspensão dos descontos contratuais e a abstenção de negativação podem ser deferidas antes da realização de audiência de conciliação, conforme previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
A Lei nº 14.181/2021 introduz ao Código de Defesa do Consumidor um procedimento especial para ações de repactuação de dívidas por superendividamento, prevendo, nos artigos 104-A e 104-B, que a concessão de tutela de urgência deve observar a realização de audiência de conciliação como etapa inicial.

3.2 O procedimento bipartido instituído pela legislação exige que o plano de pagamento seja apresentado e negociado com os credores em audiência específica, preservando o mínimo existencial do devedor e a regularidade dos contratos.

3.3 A antecipação de efeitos de tutela para limitar descontos contratuais ou suspender a negativação do nome do consumidor somente é admissível após a tentativa de conciliação, sob pena de violação do rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

3.4 A decisão agravada, ao indeferir a suspensão dos descontos, observa os limites legais e mantém a regularidade do procedimento previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso Desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar a realização prévia de audiência de conciliação, conforme previsto na Lei nº 14.181/2021.

O indeferimento da suspensão de descontos contratuais não viola o rito legal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELIANA DE FATIMA SANTOS SIQUEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (proc. n. 0862239-39.2025.8.14.0301), indeferiu o pedido liminar, para suspender a exigibilidade dos débitos ou para limitar, de forma geral e antecipada, os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora tendo como agravados BANCO DO ESTADO DO PARA S A E OUTROS.

A parte autora sustenta encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 65% de sua renda mensal líquida em razão de obrigações financeiras de natureza consumerista.

Pleiteia, liminarmente, que todos os requeridos limitem os descontos em contracheque e conta corrente do autor de todos seus contratos de empréstimo em percentual máximo de 35%, bem como determinar aos réus a abstenção de incluir o nome do autor em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC.

Dessa, forma, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 28189656).

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 28867519/28866602).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos abrangidos pela repactuação sem a incidência de juros.

No caso vertente, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Assim, necessária a manutenção da decisão agravada, a fim de que seja cumprida a legislação que rege a matéria.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo a quo poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo na íntegra a decisão ora vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025